Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-71.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. GELADEIRA COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL À TROCA DO PRODUTO APÓS QUATRO MESES DE TENTATIVAS (FRUSTRADAS) DE CONSERTO. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que: eletrodoméstico (geladeira) adquirido em 28.11.2019, com garantia estendida, em loja física Hipermercado Extra. Defeito (problema na refrigeração) apresentado em fevereiro/2021 (período abarcado pela garantia). Produto avaliado pela assistência técnica em 23.02.2021, com orientação de desligar o refrigerador por 24h e após religar. Permanência do defeito e nova assistência realizada em 20.03.2021, com troca da placa, sem resolução do defeito. Posteriores reavaliações sucessivas (cinco ocasiões), igualmente sem resolução do defeito. Vício não sanado até o ajuizamento da demanda (03.05.2021) e recusa da empresa à troca do produto ou restituição dos valores pagos.
II. No caso concreto, é de se acolher o pedido recursal das partes consumidoras à majoração proporcionalmente do valor da condenação por danos morais, porque: (a) incidem as respectivas normas protetivas, entre elas a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos (art. 6o); (b) patente o descaso da parte recorrida aos legítimos reclames dos recorrentes, uma vez que lhes causaram elevado desgaste, em razão dos diversos atendimentos da assistência técnica ao longo de quatro meses (sem resolução do defeito) e, por fim, negaram o legítimo direito da parte consumidora à substituição do produto (CDC, art. 19, III); e (c) os recorrentes se viram obrigados, em plena pandemia e em home office, retornar a residência dos pais diante do defeito de um bem considerado essencial (geladeira), ao longo de quatro meses.
III. Nesse quadro, o valor fixado a título de compensação dos danos morais (R$ 800,00) não teria guardado total correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), às circunstâncias do fato e ao caráter pedagógico da medida (função precaucional).
IV. Dessa forma, urge a majoração do “quantum” da compensação por danos extrapatrimoniais, de R$800,00 para R$ 1.500,00 para cada recorrente, suficiente a compensar os dissabores vivenciados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 4.000,00 para cada recorrente), à míngua de demonstração de consequências mais gravosas ao seio social, pessoal ou familiar das recorrentes. Precedente: TJDFT, 3a Turma Cível, acordão 1367911, DJE 14.09.2021.
V. Recurso conhecido e provido para majorar a estimativa do dano moral para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada requerente. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).